Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado Banco BMG firmado em nome do autor, determinar ao réu que cesse as cobranças em relação à avença, sob pena de multa, além de determinar que restitua ao recorrido a quantia de R$11.157,37.
II. O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, sob o argumento de que a parte recorrida estava plenamente ciente da modalidade de empréstimo contratada, com todos os juros e encargos dele decorrentes. Ressalta que a celebração do mútuo ocorreu de forma regular, sendo que o recorrente realizou saques nas datas de 24/06/2016, 17/07/2017, 13/08/2018, 13/02/2019 e 16/05/2019, totalizando o montante de R$10.316,01. Subsidiariamente, pleiteia o recálculo do contrato.
III. Diante do elevado porte financeiro da recorrente, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não foi demonstrada a possibilidade de dano irreparável exigida pelo art. 43 da Lei 9.099/95.
IV. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 32822376). As contrarrazões não foram apresentadas, conforme se extrai da movimentação do PJE de 1a instância.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
VI. O juízo a quo concluiu que o recorrente violou o dever de prévia e adequada informação ao consumidor, na forma do art. 52 do CDC, por considerar que as provas dos autos demonstram que o autor desconhecia a verdadeira natureza do mútuo contratado.
VII. Contudo, as provas constantes dos autos evidenciam que o consumidor foi suficientemente informado sobre a modalidade de empréstimo contratado.
VIII. Com efeito, na petição inicial a parte recorrida afirma que contratou o cartão consignado com o valor de aproximadamente R$10.000,00, após insistentes ligações nas quais lhe foi oferecido empréstimo com parcelas mensais calculadas sobre a remuneração líquida e descontadas diretamente na folha de pagamento. Aduz que, desde então, os pagamentos têm sido descontados de seu contracheque sob a rubrica “AMORT CARTÃO DE CRÉDITO – BMG”, sem indicação da quantidade de parcelas pagas. Afirma que a operação contratada contém diversas peculiaridades que não lhe foram adequadamente informadas.
IX. O empréstimo consignado convencional é aquele com prazo e prestação definidos, de modo que o valor do empréstimo é recebido pelo mutuário e as prestações são descontadas de seu salário. Os documentos de ID 32822362 demonstram que o recorrido sacou as quantias de R$ 9.414,00, R$323,00, R$368,31, R$155,00 e R$95,70. Além disso, todos os contracheques juntados pelo recorrido deixam claro que as parcelas descontadas sob a rubrica “AMORT CARTAO DE CRÉDITO – BMG” são constituídas por valores flutuantes entre R$335,39 até R$416,16 (ID 32822095). O recorrente apresentou cópia do termo de adesão a ‘Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento’, devidamente rubricado e assinado pelo recorrido.
X. Não é crível que o recorrido, cujo contracheque contém descontos de empréstimos consignados junto a outros bancos, não identificasse que a variação de valor das parcelas seria um indicativo de contratação de modalidade diversa da supostamente pretendida.
XI. Ademais, apenas em 2021, cinco anos depois, o recorrido ajuizou a ação para pleitear a nulidade de contrato, alegando que foi ludibriado pela instituição financeira.
XII. Diante desse quadro, não há como sustentar que o recorrido tenha sido induzido a erro quanto à natureza do negócio jurídico celebrado, mantendo-se em estado de ignorância por longo período, apesar de contar com outros quatorze empréstimos consignados em folha.
XIII. Dessa forma, não há plausibilidade na afirmação do recorrido de que não tinha conhecimento que se tratava de um cartão de crédito consignado.
XIV. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade, ilegalidade nos descontos em folha ou qualquer outra violação, os pactos devem ser cumpridos
XV. Em verdade, exsurge-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de eximir-se das obrigações conscientemente assumidas.
XVI. Dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
XVII. Em razão da previsão específica do art. 55 da Lei 9.099, deixo de condenar o recorrido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.
XVIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.